Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. EFEITOS DA SENTENÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL DAS PARTES PRESERVADO.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o). O não preenchimento desses requisitos impede o acolhimento do pedido. Além disso, a análise sobre a capacidade financeira para adimplir a obrigação alimentar confunde-se com o mérito da ação.
2. Cabe ao Magistrado atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em conformidade com os fatos narrados pelas partes e nos limites da legislação aplicável ao caso, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.
5. O pai deverá envidar esforços pessoais para cumprir a obrigação alimentar, no valor fixado, sem sacrificar a parte autora para atender, às custas dela, outras obrigações exclusivamente suas, do pai, resultantes do seu livre arbítrio. O menor não pode ser punido pelas condutas deliberadas praticadas pelo pai.
6. A sentença avaliou todo o conjunto probatório e respeitou o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial para as partes.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.